Tribunal: STJ
Processo: 0242048-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1016192 - SP (2025/0242048-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: KAYK VINICIUS SANTOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL.
FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
VALOR
PROBATÓRIO
DA
PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS
CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova
idônea para o convencimento do magistrado.
2. No caso, a falta grave foi apurada em procedimento administrativo
disciplinar, no qual o paciente foi ouvido na presença de defensor da
FUNAP e os agentes penitenciários relataram ter presenciado a troca de
agressões entre os detentos. O comunicado de ocorrência foi confirmado
na via administrativa e os reflexos da decisão foram avaliados e aplicados
pelo juízo da execução penal.
3. Assim, "tendo as instâncias ordinárias concluído, de modo
fundamentado e com base em elementos concretos, que restou
configurada a falta disciplinar de natureza grave, rever esse entendimento
[...] demandaria, impreterivelmente, incursão na seara fático-probatória,
Documento eletrônico VDA51683928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:48
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 325439c8-9da4-4a84-b525-1ccd15bac982

inviável na estreita via do habeas corpus" (AgRg no HC n. 702.678/SP,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe
.
21/3/2022)
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/10/2025 22/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF),
.
27 de outubro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51683928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:48
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 325439c8-9da4-4a84-b525-1ccd15bac982

AgRg no HABEAS CORPUS No 1016192 - SP (2025/0242048-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: KAYK VINICIUS SANTOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
VALOR
PROBATÓRIO
DA
PALAVRA
DOS
AGENTES
PENITENCIÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NA
VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é
prova idônea para o convencimento do magistrado.
2. No caso, a falta grave foi apurada em procedimento administrativo
disciplinar, no qual o paciente foi ouvido na presença de defensor da
FUNAP e os agentes penitenciários relataram ter presenciado a troca de
agressões entre os detentos. O comunicado de ocorrência foi confirmado
na via administrativa e os reflexos da decisão foram avaliados e
aplicados pelo juízo da execução penal.
3. Assim, "tendo as instâncias ordinárias concluído, de modo
fundamentado e com base em elementos concretos, que restou
configurada a falta disciplinar de natureza grave, rever esse
entendimento [...] demandaria, impreterivelmente, incursão na seara
fático-probatória, inviável na estreita via do habeas corpus" (AgRg no
Documento eletrônico VDA51372565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:18
Código de Controle do Documento: 03e86230-d3bc-4978-8d59-7016a76f1f07

HC n. 702.678/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe
).
21/3/2022
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental
KAYK VINÍCIUS SANTOS DA SILVA
contra decisão de fls. 122-127, por meio da qual deneguei a ordem de habeas
corpus.
Neste regimental, a defesa reitera que a decisão do processo
administrativo disciplinar (PAD) que reconheceu a prática de falta grave pelo
paciente carece de fundamentação concreta, individualizada e suficiente.
Argumenta que o conjunto probatório é frágil e contraditório, composto apenas por
relatos dos agentes penitenciários, sem qualquer prova técnica ou testemunhal
conclusiva, e que o paciente negou expressamente ter agredido outro detento,
inexistindo dolo ou intenção de infringir normas disciplinares. Sustenta que o rol
do artigo 50 da Lei de Execução Penal é taxativo, não admitindo interpretação
extensiva, e que a jurisprudência do STJ exige que a palavra dos agentes seja
corroborada por outros elementos de convicção.
Requer, assim, a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a

submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
De início, ressalto que, segundo a orientação deste Superior Tribunal, “O
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios
fundamentos” (
, relator Ministro
,
AgRg no HC n. 832.882/RS
Messod Azulay Neto
Quinta Turma, DJe de
).
27/6/2024
Na espécie, não foi deduzida alegação nova no agravo, razão por que
.
mantenho a decisão monocrática
Documento eletrônico VDA51372565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:18
Código de Controle do Documento: 03e86230-d3bc-4978-8d59-7016a76f1f07

I. Contextualização
Consta dos autos que, em
, por volta das 09h00min, no
26/12/2024
interior do Centro de Detenção Provisória de Paulo Faria, durante o banho de sol
dos detentos do pavilhão 6, o sentenciado Kayk Vinícius Santos da Silva, ocupante
da cela 5, envolveu-se em troca de socos e empurrões com outro detento, morador
da cela 6. O episódio gerou tumulto e desordem na unidade prisional.
O Juízo da execução penal reconheceu a prática de falta disciplinar de
natureza grave, determinando a regressão ao regime fechado, a perda de 1/3 dos
dias remidos e o reinício da contagem do prazo para progressão de regime, nos
seguintes fundamentos (fls. 14-17, destaquei):
Trata-se de procedimento disciplinar referente à falta grave
praticada por KAYK VINÍCIUS SANTOS DA SILVA,
qualificado nos autos. O sentenciado foi ouvido. Manifestaram- se
o Ministério Público e a defesa.
DECIDO
A conduta do reeducando, carateriza, sim, falta grave, com fulcro
no artigo 50, VI, c. c. o art. 39, II, da Lei de Execução Penal, pois
os reeducandos ficam sujeitos à ordem e disciplina no
estabelecimento prisional, conforme, aliás, lhes é explicado
quando da inclusão no estabelecimento prisional, ocasião em que
todas as regras e ordens a serem observadas lhes são passadas. E,
ao cometer agressões mútuas e discussões, o reeducando
desobedeceu às ordens que lhe foram dadas e prejudicou o bom
andamento dos serviços da unidade prisional.
Anota-se que o sentenciado, em sua oitiva, trouxe versão que não
foi seguida de provas e confronta com os demais elementos
existentes nos autos, inclusive com o procedimento disciplinar
que, lastreado nas provas ali produzidas, concluiu pela existência
da falta e por sua autoria.
Pois bem, praticada a falta grave, aplicou-se sanção
administrativa, que não esgota, porém, os efeitos de tal ato.
Encontrando-se o sentenciado no regime semiaberto (Acórdão de
apelação fls. 58/103) deve suportar a regressão e, além disso,
como se verá, por força da lei, há de sofrer também a perda dos
dias remidos, já que, em que pese o esforço da defesa, deve ser
decretada a perda em face da falta ocorrida.
Considerando que o sentenciado não cumpriu a simples condição
de manter comportamento adequado durante o cumprimento da
pena uma vez que, durante o banho de sol dos detentos do
Pavilhão 06, visualizou-se que os detentos Kayk Vinicius Santos
Documento eletrônico VDA51372565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:18
Código de Controle do Documento: 03e86230-d3bc-4978-8d59-7016a76f1f07

da Silva, matrícula 1.376.838-7, morador da cela 05, e Rodney
Barroso Lopes, matrícula 716.742-2, morador da cela 06 do
referido Pavilhão, começaram a trocar socos e empurrões, além de
causarem grande tumulto e desordem entre os demais presos
Assim, vê-se que
próximos aos banheiros multipolo do Pavilhão.
é necessário, além da regressão, a perda de parte dos dias remidos.
Tendo em vista que com essa ação mostrou-se completamente
avesso às mínimas regras carcerárias, denotando desprezo às
regras da execução penal, decreto a perda de 1/3 dos dias remidos
e a remir até a data da prática da falta.
Da mesma forma, não obstante o esforço da defesa, da data da
falta é que correrá o lapso temporal para a obtenção dos
benefícios de progressão, afastando-se, porém a interrupção para
os demais casos. É esta a jurisprudência pacífica do S. T. J.
O disposto nos artigos 112 e 118 da Lei 7.210, de 11 de julho de
1984 conduz a esse pensamento. Diante dos dispositivos
referidos, é possível desenvolver inicialmente o seguinte
silogismo: O sentenciado que está em semiaberto e pratica falta
grave é regredido ao regime fechado. A partir da regressão é que
reiniciará o curso do prazo para a obtenção de nova progressão.
Partindo de tais premissas, chega-se à conclusão de que, nesses
casos a decisão de regressão motivada pela falta reabriu, é
possível dizer assim, o prazo, que passa a correr da data de sua
prolação.
A bem da verdade, o novo prazo nem sempre conta da data da
sentença, devendo ter seu termo inicial, se decisão regressiva não
houve antes, desde a data efetiva do ingresso do sentenciado em
estabelecimento de regime mais severo. Exemplifico: O
reeducando cumpre pena em regime semiaberto, recolhido em
colônia penal agrícola. Pratica falta grave por ato de indisciplina
e, depois do devido processo legal, durante o qual permanece no
mesmo local, acaba sendo regredido. Da data da decisão judicial
começa a correr prazo para obter nova progressão ao regime
intermediário. Em outra hipótese, imaginemos que o mesmo
sentenciado, estando na colônia, é surpreendido em flagrante
portando
substância
entorpecente,
sendo
imediatamente
transferido a cadeia pública. Dessa data é que se conta o novo
prazo. Por fim, imaginemos que o sentenciado fugiu, sendo óbvio,
agora, que o lapso somente terá reinício na data de sua recaptura.
Pois bem, de qualquer forma, é fácil constatar que a falta, além
das conseqüências administrativas, tem o efeito de reabrir ou
causar a reabertura do lapso para a progressão. Nossa indagação,
porém, não se refere à falta praticada por quem está naquelas
Documento eletrônico VDA51372565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:18
Código de Controle do Documento: 03e86230-d3bc-4978-8d59-7016a76f1f07

condições, e sim ao sentenciado do regime fechado, que não pode
ser regredido, uma vez que expia já no patamar mais gravoso
previsto no ordenamento jurídico pátrio.
Mesmo na ausência de disposição específica para a hipótese,
mostra-se cristalina a vontade do legislador, de maneira que a
interpretação finalística vem ao encontro do aplicador da norma
que busca solução equilibrada e justa. Da data da falta é que
passará a correr o lapso temporal para a obtenção da progressão.
Eis o entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante. E
com razão posiciona-se a maioria, pois não pretenderia o
legislador, por certo, que o sentenciado autor de infração no
regime mais brando suportasse maior rigor que o infrator que
cumpre sua pena no mais grave.
[...]
Ante o exposto, reconheço a falta praticada pelo sentenciado
KAYK VINÍCIUS SANTOS DA SILVA, RG: 66834477, RJI:
245620237-71, ora recolhido(a) no(a) Centro de Detenção
Provisória de Paulo de Faria, e acolho a pretensão ministerial,
para decidir o seguinte: I - Declaro a perda de 1/3 (um terço) dos
dias trabalhados e remidos anteriormente à data da referida falta,
ou seja,
. II - Regrido o sentenciado ao regime fechado
26/12/2024
de prisão, anotando-se a data da falta, como marco inicial para a
aferição de possíveis progressões. Elabore-se cálculo, dando-se
vista às partes.

O Tribunal de origem manteve a homologação da falta grave e suas
consequências, em acórdão assim ementado (fl. 9, grifei):
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PLEITO DEFENSIVO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução interposto por Kayk Vinícius da Silva
contra decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar grave,
determinando a regressão ao regime fechado, a perda de um terço
dos dias remidos e a interrupção do lapso para progressão de
regime.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência de
provas para a prática de falta disciplinar grave e a tipicidade da
conduta do agravante.
III. Razões de Decidir
3. Depoimentos de agentes penitenciários confirmaram o tumulto
causado pelo agravante, corroborando a prática de falta disciplinar
grave. 4. A prova baseada em depoimentos de agentes públicos é
válida, não havendo indícios de interesse em acusação falsa.
Documento eletrônico VDA51372565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:18
Código de Controle do Documento: 03e86230-d3bc-4978-8d59-7016a76f1f07

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prática de falta disciplinar grave
justifica a regressão de regime e a perda de dias remidos. 2.
Depoimentos de agentes penitenciários são provas válidas para
fundamentar a decisão.

II. Falta disciplinar de natureza grave - absolvição ou desclassificação -
impossibilidade
Não se verifica ilegalidade no reconhecimento de falta grave
caracterizada por
, porquanto a conduta está prevista no art. 50,
tumulto e desordem
VI, c/c o art. 39, II, ambos da Lei de Execução Penal.
Incabível a absolvição.
A falta grave foi apurada em procedimento administrativo disciplinar,
com observância ao contraditório e à ampla defesa, tendo o paciente sido ouvido
na presença de defensor da FUNAP.
Segundo as instâncias iniciais, em sua versão o paciente negou ter
revidado a agressão e disse ter sido surpreendido por Rodney, que o abordou com
um tapa no peito. O outro detento confirmou o conflito, afirmando ter sido
agredido pelo paciente Kayk após intervir em desentendimento anterior.
Os agentes penitenciários relataram ter presenciado a troca de agressões
entre os detentos, corroborando o comunicado de ocorrência. A palavra dos
agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o
convencimento do magistrado.
Aplica-se ao caso a compreensão de que: "tendo as instâncias ordinárias
concluído, de modo fundamentado e com base em elementos concretos, que restou
configurada a falta disciplinar de natureza grave, rever esse entendimento [...]
demandaria, impreterivelmente, incursão na seara fático-probatória, inviável na
estreita via do habeas corpus" (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 702.678/SP
Joel Ilan
, 5a T., DJe
).
Paciornik
21/3/2022
Documento eletrônico VDA51372565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:18
Código de Controle do Documento: 03e86230-d3bc-4978-8d59-7016a76f1f07

Em conclusão,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
agravada.
III. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA51372565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:18
Código de Controle do Documento: 03e86230-d3bc-4978-8d59-7016a76f1f07

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.016.192 / SP
Número Registro: 2025/0242048-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00018512920258260154 00061031220248260154 18512920258260154 61031220248260154
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AMANDA ABOU DEHN
ADVOGADOS : EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KAYK VINICIUS SANTOS DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KAYK VINICIUS SANTOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA51650398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:20
Código de Controle do Documento: 19b8c82a-e87e-4044-8420-ba5b9a08633b

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:20
Código de Controle do Documento: 19b8c82a-e87e-4044-8420-ba5b9a08633b